Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes/rés, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelante/réu em sede de contrarrazões (ID 22684456), no que se refere ao pedido de restituição do imóvel. Na mesma oportunidade, manifeste-se o apelante/adesivo/autor sobre a preliminar de ilegitimidade superveniente, decorrente da ultimação do inventário, suscitada pelas apelantes/rés em seu apelo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora